Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-72.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004596-72.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCIENE DA SILVA PEREIRA - CPF: 036.107.241-45 (APELADO), ESPÓLIO DE DEIVID ALEXANDER DE LIMA registrado(a) civilmente como DEIVID ALEXANDER DE LIMA - CPF: 411.410.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS LIMA DE SOUZA - CPF: 040.035.411-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID ALEXANDER DE LIMA JUNIOR - CPF: 044.907.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. D. S. L. - CPF: 106.834.041-05 (TERCEIRO INTERESSADO), D. N. D. S. L. - CPF: 069.405.501-86 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. S. L. - CPF: 092.276.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. D. S. L. - CPF: 092.275.851-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA INVENTARIANTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO DO PATRONO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, habilitação de crédito ajuizada em face de espólio, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida da inventariante e da inércia da parte autora em promover providências úteis ao prosseguimento do feito após regular intimação de seu patrono. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de contraditório, necessidade de prévia oportunidade de saneamento e incidência da disciplina do abandono da causa, com exigência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir se: (i)

a extinção do processo por ausência de ciência válida da parte requerida, decorrente da inércia do autor em promover diligências necessárias, enquadra-se na hipótese do art. 485, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) é indispensável a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora foi regularmente intimada, por intermédio de seu advogado, para impulsionar o feito após a tentativa frustrada de localização da inventariante, mas permaneceu inerte, afastando a alegação de decisão surpresa ou de violação ao contraditório.

4. A ausência de providências úteis para viabilizar a localização da inventariante impede a formação válida da relação processual e configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

5. A hipótese não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, pois a extinção decorre da inviabilidade objetiva de constituição da relação processual, e não do desinteresse subjetivo da parte em prosseguir com a demanda.

6. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, sendo suficiente, na hipótese do inciso IV, a prévia intimação do advogado para adoção das providências necessárias.

7. O procedimento de habilitação de crédito em inventário pressupõe a ciência dos sujeitos chamados a se pronunciar sobre o pedido, de modo que a ausência de comunicação válida da inventariante inviabiliza o regular prosseguimento do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A ausência de ciência válida da parte requerida, decorrente da falta de diligência útil da parte autora após regular intimação de seu advogado, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do art. 485, sendo prescindível na extinção fundada no inciso IV. 3. A habilitação de crédito em inventário exige a regular ciência dos interessados, cuja ausência impede o desenvolvimento válido do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, 317, 485 e 642.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.234.908/PA, AgInt no REsp n. 1.958.192/AM, AREsp n. 2.929.899/PE e EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
sentença proferida pelo

Juiz de Direito Ítalo Osvaldo Alves da Silva, da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
Habilitação de Crédito
movida em face do
ESPÓLIO DE

DEIVID ALEXANDER DE LIMA
, representado por sua inventariante
LUCIENE DA SILVA PEREIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes (id. 376189356).

Em suas razões, o apelante sustenta que a extinção da demanda foi prematura, sem prévia oitiva das partes, embora estivesse diligenciando para localizar endereços da inventariante e viabilizar a citação. Afirma inexistir inércia, pois mantinha interesse no prosseguimento da ação para satisfação do crédito objeto da habilitação.

Alega que o enquadramento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é equivocado, uma vez que eventual vício relacionado à constituição ou ao desenvolvimento válido e regular do processo deve ser precedido de oportunidade de regularização, conforme dispõe o artigo 317 do mesmo diploma. Argumenta que não se admite decisão contra uma das partes sem manifestação prévia, tampouco pronunciamento judicial fundado em matéria sobre a qual não tenha sido oportunizado contraditório.

Acrescenta que a solução adotada não observou os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, nem os deveres de condução processual atribuídos ao magistrado, a quem incumbe promover o saneamento de eventuais vícios ao invés de extinguir o feito.

Assinala que, caso se entenda configurada falta de impulso processual, a hipótese se amolda ao artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, relativo ao abandono da causa, a exigir a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do referido Códex. Destaca que tal providência não foi realizada, o que compromete a validade da sentença.

Para fins de prequestionamento, indica infringência aos artigos 139, inciso IX, 317 e 485 do Código de Processo Civil, além do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição da República.

Ao final, requer a anulação da sentença extintiva, com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Habilitação de Crédito
em desfavor
do
ESPÓLIO DE

DEIVID ALEXANDER DE LIMA
, representado por sua inventariante
LUCIENE DA SILVA PEREIRA
, visando à inclusão, no inventário, da importância de R$ 135.633,29, atualizada até 31/01/2024, decorrente de contrato celebrado pelo falecido, com a consequente citação do espólio, na pessoa da inventariante, para manifestação acerca do pedido e, havendo concordância, a separação de numerário suficiente ao pagamento da dívida, nos termos do art. 642 do Código de Processo Civil (id. 376188517).

Determinada a intimação da inventariante e dos herdeiros para se manifestarem (id. 376188544), a diligência restou infrutífera (id. 376189352).

O Juízo
a quo
abriu vista à parte autora para dar andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de extinção (id. 376189354).

Decorrido o prazo assinalado, sobreveio sentença extintiva,
nos seguintes termos:

“(...) O processo judicial exige, para seu desenvolvimento válido e regular, a prática de atos processuais impulsionados pela parte interessada, especialmente no que tange à angularização da relação jurídica processual por meio da citação/intimação da parte requerida.

No caso sub examine, observa-se que a tentativa de localização da inventariante restou infrutífera, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 202773947). Diante disso, a parte autora foi devidamente intimada para promover o andamento do feito e indicar novo endereço ou requerer diligências úteis para a citação, sob pena de extinção (ID 214864276).

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não promoveu a diligência que lhe competia, deixando transcorrer o prazo
in albis
sem qualquer manifestação apta a impulsionar o processo.

A ausência de citação válida, por culpa da inércia do autor que não fornece os meios necessários para a localização do réu, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção do feito sem a análise do mérito.

Diferentemente do abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC (que exige a intimação pessoal), a falta de pressuposto processual de constituição (citação) permite a extinção imediata após a intimação do patrono via DJE, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais remanescentes pela parte autora. (...)”.
(id. 376189355).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja que a sentença seja anulada, a fim de dar seguimento à ação.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em aferir a regularidade da extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, decretada sob o entendimento de que a não realização da citação, imputada à inércia do autor, configuraria ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prescindindo, nessa moldura, da intimação pessoal reservada às hipóteses de abandono.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

No caso, a extinção não foi decretada de forma imediata ou sem prévia oportunidade de regularização. Conforme se extrai da marcha processual, após a tentativa infrutífera de localização da inventariante, certificada pelo Oficial de Justiça (id. 376189352), o patrono da parte autora foi intimado acerca da diligência negativa (id.

376189353) e, posteriormente, o Juízo de origem abriu vista para que promovesse o andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (id. 376189354). Ainda assim, transcorreu o prazo sem manifestação apta a impulsionar a habilitação.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de contraditório ou de decisão surpresa. A parte autora teve ciência da frustração do ato e foi instada a adotar providência útil ao prosseguimento do processo, circunstância que afasta a apontada violação aos artigos 9º, 10 e 317 do Código de Processo Civil.

Também não se verifica a alegada inexistência de inércia. Embora o apelante tenha anteriormente indicado endereço e recolhido diligência para cumprimento do ato, tais providências foram superadas pela certidão negativa, a partir da qual lhe competia indicar novo paradeiro, requerer novas pesquisas ou formular medida concreta destinada à localização da inventariante. A inércia relevante, portanto, não decorre da ausência absoluta de atuação desde o ajuizamento, mas da falta de impulso posterior à tentativa frustrada de intimação/citação, exatamente quando o prosseguimento dependia de providência a cargo do requerente.

Nesse cenário, a ausência de citação ou intimação válida da parte requerida compromete a angularização da relação processual e impede o desenvolvimento regular do feito. A hipótese, portanto, amolda-se ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, e não ao artigo 485, inciso III, relativo ao abandono da causa.

Registre-se que a intimação pessoal prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, relativas à paralisação do processo por negligência das partes ou ao abandono da causa pelo autor. Não se estende, de forma automática, à extinção fundada no inciso IV, especialmente quando o óbice ao prosseguimento consiste na ausência de formação válida da relação processual, decorrente da não localização da parte requerida por falta de diligência útil do demandante.

Nesse sentido:

“(...) A extinção do processo por ausência de citação válida constitui fundamento autônomo de inviabilidade do desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, do CPC), não se tratando de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, bem como inaplicável a Súmula 240/STJ. (...)”.
(STJ, REsp n. 2.234.908/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 11/6/2026).

“(...) 1. A ausência de citação do réu por inércia da parte autora em promover as diligências necessárias configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) se confunde com o abandono de causa (art. 485, III, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para a primeira. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.958.192/AM, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Com efeito, a orientação invocada pelo recorrente, relativa à necessidade de intimação pessoal para extinção por abandono, não se aplica à hipótese em exame, pois a sentença não se fundou no desinteresse subjetivo da parte autora em prosseguir com a demanda, mas na inviabilidade objetiva de formação da relação processual, diante da ausência de citação/intimação válida da inventariante e da falta de providência útil após regular intimação do advogado.

A propósito, “
a intimação pessoal é exigida apenas para abandono da causa (art. 485, III, § 1º), sendo prescindível quando a extinção decorre de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV), com intimação suficiente do advogado
” (STJ, AREsp n. 2.929.899/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

De igual modo, não há que se falar em ofensa aos postulados da inafastabilidade da jurisdição, razoabilidade, proporcionalidade, efetividade ou aos deveres de condução processual atribuídos ao magistrado. O Juízo de origem oportunizou o andamento do feito antes da extinção, cabendo à parte autora, interessada na habilitação do crédito, fornecer os elementos mínimos para localização da requerida ou requerer diligências compatíveis com esse fim.

A natureza da demanda, por envolver habilitação de crédito em inventário, não afasta essa conclusão. Embora o procedimento dos artigos 642 e seguintes do Código de Processo Civil possua disciplina própria, sua regular tramitação pressupõe a ciência dos sujeitos chamados a se pronunciar, a fim de que possam anuir ao pedido de pagamento ou apresentar oposição.

Deveras, ausente anuência integral das partes, a controvérsia deve ser remetida às vias ordinárias, sem prejuízo de eventual reserva patrimonial, quando cabível. Nesse contexto, frustrado o ato destinado a viabilizar a manifestação dos interessados e não havendo impulso posterior, subsiste óbice ao desenvolvimento válido do incidente.

Assim, tendo sido oportunizada à parte autora, por intermédio de seu patrono, a adoção de providências voltadas à localização da inventariante, e permanecendo ela inerte, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume
a sentença objurgada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026